Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-82.2016.8.11.0021
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003273-82.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA - CNPJ: 01.725.720/0001-87 (APELANTE), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCONHECIMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS AO DESTINATÁRIO – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO FISCO – PROVA DE FATO NEGATIVO -
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu,
não tem como o apelante ter conhecimento das notas fiscais a ele emitidas, bem como impossível ser seu o ônus de comprovar que as notas não foram emitidas por sua empresa, por se tratar de prova negativa, razão pela qual tal incumbência cabe ao fisco.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DI DOMENICO DIEHL E CIA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa-MT,
M.M Juiz
Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0003273-82.2016.8.11.0021 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial, somente para excluir da tributação as movimentações de devolução comprovadas às fls. 221 – verso/256.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que as Notas Fiscais constantes na planilha de fls. 220 dos autos foram emitidas indevidamente em desfavor da empresa, ou seja, sem seu conhecimento, não devendo prosperar a referida cobrança, pois trata-se de notas de entrada e não de saída.

Assevera que ao mencionar “extratos sistêmicos” o juí a quo deixou de identificar que na verdade trata-se do livro de registro de entrada, obrigatório em todas as empresas e nele constam obrigatoriamente todas as notas fiscais que deram entrada na empresa, servindo sim de prova das aquisições e entradas da empresa, pois nele consta registrado todo o lançamento contábil da apelante no período da “suposta” emissão das notas fiscais.

Aduz que o magistrado equivocou-se pois entendeu que a empresa apelante deveria ter a sequência numérica das notas legalmente autorizadas para emissão, sendo que na verdade não se trata de nota fiscal de saída, as quais são emitidas pela empresa e si de nota fiscal de entrada.

Alega que na época da emissão das referidas notas fiscais, não era possível ainda, ao destinatário manifestar quanto ao conhecimento da emissão do documento fiscal a ele, o qual fora introduzido por meio do Ajuste SINIEF 05/2012, que alterou o ajuste 07/2005.

Afiança ainda, que é contra a condenação em honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão – id. 2337265 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020